Tribunal: STF
Processo: RE 201611
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria. Pagamento de férias proporcionais.
- Inexistência, no caso, de ofensa ao artigo 5º, II e
XXXVI, da Constituição Federal. Inocuidade da alegação de violação
ao artigo 7º, XVII, da Carta Magna quanto ao pagamento proporcional
do acréscimo de 1/3, uma vez que o acórdão recorrido não o concedeu.
        - Ademais, no caso, pode aplicar-se a súmula 283,
porquanto o acórdão recorrido se assenta, também, num fundamento
suficiente - o do locupletamento ilícito que não foi atacado, até
porque se situa no âmbito infraconstitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.